Tribunal: TJBA
Processo: 0307576-18.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0307576-18.2014.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO APELADO: PAULO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ANA CARLA PEREIRA DA SILVA, MARIA DA GLÓRIA DA SILVA ELPÍDIO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação, reconhecendo a nulidade do contrato previdenciário firmado, determinando a restituição dos valores pagos e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A seguradora sustenta a ocorrência de prescrição e afirma ausência de conduta ilícita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: a) a ocorrência de prescrição do direito do autor, especialmente quanto às parcelas anteriores ao quinquênio; b) a existência de alteração contratual unilateral e seus efeitos; c) a eventual configuração de dano moral em decorrência da migração de plano e da frustração de legítimas expectativas contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição não se configura, pois o prazo de cinco anos se inicia com o efetivo conhecimento do dano, o que se deu menos de cinco anos antes do ajuizamento da ação. 4. O contrato original foi alterado sem que o consumidor tivesse ciência dos efeitos da alteração, vinculando-o a plano distinto (GG1), o que caracterizou violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. 5. A modificação contratual resultou na perda de direitos originalmente pactuados, evidenciando-se a nulidade do novo ajuste. 6. O dano moral está configurado diante da frustração da legítima expectativa do consumidor, contribuinte por 17 anos, que viu suprimido o benefício contratado. 7. O valor da indenização mostra-se razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A alteração do contrato de previdência com supressão de direitos originalmente pactuados, é nula por violar o dever de informação e a boa-fé objetiva.” “É devida a indenização por danos morais quando comprovada a frustração da legítima expectativa de obtenção de benefício previdenciário decorrente de contribuição de longa duração.” Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III e 27; CC, art. 169; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 321; TJ-BA, Apelação 8000915-92.2019.8.05.0110, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 06/06/2024; TJ-BA, Apelação 0046742-85.2011.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 05/09/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0307576-18.2014.8.05.0146 em que figuram como parte recorrente CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e parte recorrida PAULO PEREIRA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça A2